Tribunal: TJMT
Processo: 1028999-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028999-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO FERREIRA NOBRE - CPF: 713.847.551-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO SEM PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que concedeu ao agravado a progressão ao regime aberto, sem a exigência do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

II. Questão em discussão:
se o inadimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença constitui requisito para a progressão de regime, considerando a alegada hipossuficiência econômica do apenado e a possibilidade de execução civil da sanção pecuniária.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, ressalvadas situações de absoluta incapacidade financeira comprovada do apenado.

2. No caso, o apenado, assistido pela Defensoria Pública, demonstrou não possuir recursos para arcar com a multa sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.

3. Diante da ausência de comprovação pelo Ministério Público sobre a capacidade econômica do agravado, e considerando a orientação jurisprudencial que presume a hipossuficiência em tais contextos, a dispensa do pagamento da multa para fins de progressão de regime se mostra adequada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime é afastada quando a situação socioeconômica de hipossuficiência do apenado é demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: art. 112, da LEP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema 1152 (afetado); AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024; AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0009412-50.2017.8.11.0042 (Código 469498), concedeu ao penitente a progressão de regime (do semiaberto para o aberto), independentemente do pagamento da multa e da comprovação de trabalho.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime
.

Assevera que
o inciso I do art. 114 da Lei de Execução Penal condiciona o ingresso no regime aberto à comprovação de trabalho, prescrevendo que “somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinada a revogação da progressão de regime concedida ao apenado, ante ao não preenchimento dos requisitos subjetivos (Id. 245404661).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 245404666).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 245404667).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 266769271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

concedeu ao penitente a progressão de regime (do semiaberto para o aberto), independentemente do pagamento da multa e da comprovação de trabalho (Id. 245404663).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que
seja determinada a revogação da progressão de regime concedida ao apenado, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos subjetivos (Id. 245404661).

Não assiste razão ao agravante.

Ao conceder a progressão de regime ao apenado Diego Ferreira Nobre, o magistrado de primeiro grau consignou que:
a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento
(Id. 245404663).

A questão dos autos foi afetada em 06/05/2022 pelo Tema 1152/STJ, em que se discute se o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também constitui requisito para deferimento do pedido de progressão de regime (REsp 1.959.907/SP), não havendo determinação para a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

Enquanto isso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado ao entendimento de que o pagamento da multa é requisito subjetivo para a progressão do regime, ressalvando-se os casos de hipossuficiência. Veja-se:

7. Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o transbordamento da sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que "[o] Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira".

(AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravado é patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, conforme contrarrazões recursais apresentadas (Id. 245404667), oportunidade em que argumenta sobre a situação socioeconômica dos apenados e a permissão de que a autodeclaração de pobreza seja considerada válida, a menos que o Ministério Público apresente provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Ao revés, não consta nos autos qualquer elemento probatório concreto trazido pelo agravante que indique ter o agravado condições de arcar com a pena de multa imposta na sentença.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado.

(AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024).

Ademais, como bem consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda:
fora juntado aos autos de origem declaração assinada pelo reeducando informando que continua laborando como profissional liberal autônomo, na condição de pintor (ID 245404669 p. 38); o que já é suficiente para indicar que Diego possui uma ocupação lícita de sustento próprio e está disposto a se afastar da vida criminosa
(Id. 266769271).

Diante desse quadro, sem maiores delongas, concluo que o pleito ministerial não merece acolhimento.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025